Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-56.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Pronúncia. Homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e mediante paga ou promessa de recompensa. Materialidade e indícios de autoria. Mais de uma versão a respeito dos fatos a qual deve submetida ao corpo de jurados. Brocardo in dubio pro societate. Pretensão de absolvição sumária rejeitada. Despronúncia. Não cabimento. Qualificadoras mantidas. Recurso conhecido e desprovido.